Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-40.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005515-40.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Usucapião Extraordinária, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGREJA MISSIONARIA ENCONTRO COM DEUS-IMED - CNPJ: 00.743.226/0001-82 (APELADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), NELO JOSE DA SILVA - CPF: 257.025.481-91 (APELADO), JOZUE MARCOS DE ARAUJO - CPF: 913.496.131-34 (APELANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), MARCIA MACHADO MARIANO ARAUJO - CPF: 012.352.241-20 (APELANTE), ALEKSANDER SZPUNAR NETTO - CPF: 377.754.618-61 (ADVOGADO), JOSÉ LUIZ LANHOSO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). USUCAPIÃO. OCULTAÇÃO DOLOSA DE COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por particulares contra sentença que julgou procedente ação anulatória (querela nullitatis insanabilis) ajuizada por instituição religiosa, visando à declaração de nulidade da sentença proferida em anterior ação de usucapião. Alegação de vício transrescisório por ausência de citação de litisconsorte necessário.

2. Na ação originária de usucapião, os apelantes, então autores, omitiram a existência de composse exercida pela instituição religiosa, da qual eram pastores, resultando na ausência de citação da real possuidora do imóvel.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a omissão da composse e da existência de vínculo de subordinação com a Igreja autora, por parte dos apelantes na ação de usucapião, configura vício transrescisório apto a justificar o ajuizamento de querela nullitatis; e

(ii) a relação possessória alegada pelos apelantes pode ser tida como autônoma e com animus domini, ou se trata de mera detenção vinculada ao exercício da função pastoral.

III. Razões de decidir

4. A querela nullitatis é cabível quando verificada ausência de pressuposto essencial da relação processual, como a falta de citação de litisconsorte necessário, conforme o art. 114 do CPC.

5. Ficou demonstrado que os apelantes exerciam detenção precária em nome da Igreja, sem prova de interversão da posse, sendo, portanto, partes ilegítimas para requerer usucapião com exclusividade.

6. A prova documental e testemunhal revelou vínculo formal e prolongado da Igreja com o imóvel, descaracterizando o abandono alegado e reforçando sua condição de possuidora de fato e de direito.

7. A ocultação dolosa da composse e do vínculo religioso com a instituição autora comprometeu a formação válida da relação processual na ação de usucapião, caracterizando má-fé e vício insanável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, que detenha composse ou interesse jurídico incompatível com a pretensão aquisitiva, configura vício transrescisório, sanável por meio de querela nullitatis. 2. O exercício de detenção em nome de instituição religiosa, na qualidade de pastor, não se converte em posse ad usucapionem sem prova inequívoca de interversão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 114, 115, 1198; CC, arts. 1196, 1198.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, Apelação Cível no 0850069-70.2014.8.06.0001, Rel. Juíza Conv. FRANCISCA FRANCY M. C. FARIAS, j. 25.09.2024; TJGO, Apelação Cível no 5583725-90.2019.8.09.0051, Rel. Des. JOSÉ RICARDO M. MACHADO, j. 01.08.2023; TJPR, Ação Rescisória no 0068761-33.2021.8.16.0000, Rel. Des. PERICLES B. B. PEREIRA, j. 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
JOZUÉ MARCOS DE ARAÚJO e MÁRCIA MACHADO MARIANO
contra
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva, que nos autos da
Ação Anulatória (Querela Nullitatis Insanabilis)
movida pela
IGREJA MISSIONÁRIA ENCONTRO COM DEUS - IMED
, julgou procedente o pedido da autora para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião n.o 1001565-62.2020.8.11.0013, bem como de todos os atos processuais subsequentes à citação naquele feito, além de

determinar o cancelamento da Matrícula n.o 33.913 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT e do registro R-1/33.913 (Usucapião), restabelecendo-se a vigência e eficácia da matrícula anterior (n.o 1.028), se esta não houver sido encerrada por outro motivo que não a abertura da nova matrícula ora anulada.

Em suas razões, os apelantes sustentam, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a
querela nullitatis
é medida excepcional, cabível apenas para vícios de existência do processo, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão de usucapião, notadamente quanto à natureza da posse exercida. Defendem que a controvérsia veiculada pela autora da
querela
deveria ter sido deduzida por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

Afirmam que o processo de usucapião tramitou regularmente, com observância de todas as formalidades legais, incluindo a citação dos confrontantes, das Fazendas Públicas e de terceiros interessados por edital, inexistindo vício de citação juridicamente relevante capaz de comprometer a validade da sentença.

No mérito, de forma subsidiária, sustentam que houve interversão do caráter da posse, nos termos do art. 1.203 do Código Civil, uma vez que romperam o vínculo institucional com a igreja, passaram a exercer atos típicos de dono, sem oposição, por longo período, circunstância que caracterizaria posse
ad usucapionem,
não podendo ser classificados como meros detentores.

Ao final, requerem o conhecimento do recurso para, preliminarmente, reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita; subsidiariamente, caso superada a preliminar, pleiteiam a reforma integral da sentença para julgar improcedente a querela nullitatis e restabelecer a eficácia da sentença de usucapião.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 339390372).

A apelada apresentou suas contrarrazões (id. 338506418), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Irresignados, preliminarmente, sustentam os apelantes a inadequação da
querela nullitatis
, sob o argumento de que a discussão travada nos autos diria respeito ao mérito da ação de usucapião, atraindo, quando muito, o cabimento de ação rescisória.

Sem razão.

A
querela

nullitatis
é medida excepcional, admitida nos casos em que se verifica vício na própria existência da relação processual, notadamente quando ausente pressuposto essencial à formação válida do processo, como ocorre nas hipóteses de ausência de citação de litisconsorte necessário.

No caso concreto, conforme bem delineado pelo Juízo de origem, restou evidenciado que os recorrentes omitiram deliberadamente a existência de posse exercida pela Igreja autora, em nome da qual atuavam como pastores, impedindo que esta integrasse a lide originária de usucapião, embora ostentasse inequívoco interesse jurídico incompatível com a pretensão aquisitiva deduzida.

Trata-se, portanto, de vício que não se limita ao plano da validade ou do acerto do julgamento, mas que compromete a própria existência jurídica do processo de usucapião, porquanto ausente litisconsorte necessário, circunstância que autoriza, sim, o manejo da
querela nullitatis.

A jurisprudência é firme nesse sentido, reconhecendo que a omissão de compossuidores ou de titulares de posse juridicamente relevante configura vício transrescisório, apto a ensejar a invalidação do processo por meio de
querela nullitatis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE USUCAPIÃO. QUERELA NULITATIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DA QUERELA NULITATIS. COMPOSSE DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS POSSUIDORES NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE CONFIGURADA.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1 .Cinge-se a controvérsia em verificar se houve nulidade ou não nos autos da ação de usucapião de no 516948-18.2000.8.06 .0001, que tinha como objeto o imóvel situado na Rua Safira, no 109, casa A, transcrito na Matrícula de no 76588. 2.Os autores, ora apelados, afirmam serem possuidores do imóvel e não integraram a lide, inexistindo citação, portanto, a sentença seria nula.(...) 6.Mérito recursal.
Cabimento da ação declaratória de nulidade de usucapião. Vício de citação considerando como transrescisório, podendo ser suscitado a qualquer tempo, ainda que após o prazo de ação rescisória, seja por simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), ajuizada por quem tenha sido prejudicado pela sentença a ser considerada nula . 7.Usucapião que considerou período de aquisição em que ficou demonstrada existência de composse
. Tratando-se de partes compossuidoras do imóvel objeto da ação de usucapião, necessária a citação dos demais possuidores para regular processamento da ação de usucapião, nos termos da súmula n. 263 do C . STF, configurando litisconsórcio passivo necessário. 8.Mantendo-se a procedência do pedido de nulidade, a sentença proferida na ação de usucapião no 0516948-18.2000 .8.06.0001 é nula, portanto, inexistente, vez que deveriam integrar a lide todos os possuidores. Retorno ao status quo ante, com a desconstituição da matrícula n . 76588 do Cartório do 3o Ofício de Imóveis de Fortaleza em razão da nulidade da sentença que lhe deu origem. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza, data e hora da assinatura digital . JUÍZA CONVOCADA FRANCISCA FRANCY MARIA DA COSTA FARIAS- PORT. 2075 Relatora (assinado digitalmente) (TJ-CE - Apelação Cível: 08500697020148060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCA FRANCY MARIA DA COSTA FARIAS- PORT. 2075, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. PRELIMINARES REJEITADAS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS).
RESCISÃO CONTRATUAL QUE RETORNA AS PARTES À SITUAÇÃO PRIMITIVA. IMÓVEL ALIENADO ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA DEMANDA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS ADQUIRENTES.
COMANDO JUDICIAL QUE ATINGE A ESFERA DE INTERESSES DE TERCEIROS. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera observância dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração produz o efeito interruptivo para a interposição de outros recursos, consoante prevê o art. 1.026, caput, do CPC, demonstrando assim a tempestividade do apelo interposto no caso concreto. 2. Não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente impugna de maneira clara e específica as questões decididas na sentença e, nesse contexto, a preliminar de irregularidade formal deve ser rejeitada.
3. A querela de nulidade (nullitatis) é cabível diante de circunstâncias em que a sentença deve ser considerada juridicamente inexistente porque impregnada de vício insanável, transrescisório, a ponto de a relação processual não ter se constituído validamente, não se sujeitando a nenhum prazo fatal para o exercício da ação, como nas demais demandas.
4. Nos termos do artigo 114, do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 5. Na hipótese,
evidenciado que a sentença atinge esfera jurídica de quem não integrou a lide, com tolhimento da propriedade e posse de imóvel sem a concessão do contraditório e da ampla defesa, resta caracterizada sua nulidade, nos termos do artigo 115, inciso I, do CPC
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5583725-90.2019.8 .09.0051, Relator.: JOSÉ RICARDO MARCOS MACHADO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2023) (g. n.)

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO FUNDADO NOS INCISOS V E VI DO ART . 966, DO CPC.
LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO (ART. 114, DO CPC, E 1.196, DO CC) . OU NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS COMPOSSUIDORES NO POLO PASSIVO (QUERELLA NULITATIS).
INCONTROVERSA EXISTÊNCIA DE COMPOSSE SOBRE O IMÓVEL.
FATO OMITIDO DO JUÍZO PELOS AUTORES DA USUCAPIÃO.
SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO EM ERRO DE FATO E EM OFENSA AO DISPOSTO NOS ART . 1.196, DO CC. E 114, DO CPC. CONSEQUENTE OFENSA AO ART . 5o, XV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA DE MÉRITO ANTE À NULIDADE DO PROCEDIMENTO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA (ART. 80, II, DO CPC) . CLARO INTUITO DOS RÉUS DE PREJUDICAR AOS ORA AUTORES. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO MÍNIMO LEGAL (ART. 81, CAPUT, DO CPC).
- Considerando-se que havia exercício conjunto da posse pelos três irmãos, resta evidente que o ajuizamento da demanda de usucapião pelos ora requeridos, omitindo a composse, levou o juízo a erro ao prolatar a sentença e lhes conferir a propriedade com exclusividade, bem como, maculou a norma que determina haver litisconsórcio ativo necessário daqueles que detém posse conjunta sobre o imóvel objeto da usucapião, ou vício de querella nulitatis (para o caso de contestarem os efeitos de tal composse) impondo-se acolher o pedido rescisório
.- A conduta praticada pelos réus ao intentarem a usucapião como se fossem únicos e exclusivos detentores da posse sobre o imóvel justifica sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na medida em que falsearam com os fatos em evidente intenção de prejudicar os demais detentores da posse.Ação rescisória procedente. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0068761-33.2021 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J . 10.10.2022) (TJ-PR - AR: 00687613320218160000 Curitiba 0068761-33.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 10/10/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2022) (g. n.)

Assim, a controvérsia não se limita a
error in judicando,
mas decorre de erro na própria formação da relação processual, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, adentro no mérito do recurso.

Extrai-se dos autos que a
IGREJA MISSIONÁRIA ENCONTRO COM DEUS - IMED
ajuizou
Ação Anulatória (Querela Nullitatis Insanabilis)
em face
de
JOZUÉ MARCOS DE ARAÚJO e MÁRCIA MACHADO MARIANO,
pleiteando a declaração de nulidade da sentença da

Ação de Usucapião n.o 1001565-62.2020.8.11.0013 por vício insanável de citação e o cancelamento dos registros imobiliários decorrentes.

Na origem, a autora da
querela
sustentou que seria a real possuidora do imóvel objeto da usucapião e que, na condição de litisconsorte passiva necessária, não foi citada no processo originário, o que acarretaria nulidade absoluta da sentença transitada em julgado.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de Ação Anulatória (Querela Nullitatis Insanabilis) proposta por
IGREJA MISSIONÁRIA ENCONTRO COM DEUS - IMED
em face de
JOZUÉ MARCOS DE ARAÚJO e MÁRCIA MACHADO MARIANO
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Na petição inicial (id 172626388), a autora alega ser a legítima proprietária e possuidora de fato do imóvel urbano matriculado sob o n.o 1.028 (atual matrícula n.o 33.913), situado na Avenida Bom Jesus, n.o 310, Centro, nesta Comarca. Narra que os requeridos, na condição de pastores da instituição, detinham apenas a detenção do bem em nome da igreja, agindo como fâmulos da posse. Sustenta que os réus ajuizaram a Ação de Usucapião n.o 1001565-62.2020.8.11.0013 omitindo dolosamente a relação de subordinação eclesiástica e a existência da possuidora real, o que impediu a citação da autora naquele feito. Pugna pela declaração de nulidade da sentença de usucapião por vício insanável de citação e o cancelamento dos registros imobiliários decorrentes. Juntou documentos, destacando-se o estatuto social, contas de energia em nome da igreja no endereço do imóvel até 2022 e certidão de trânsito em julgado da ação originária.

A inicial foi emendada para correção do valor da causa e comprovação de hipossuficiência (ID 173682515), sendo deferida a gratuidade da justiça à autora e determinada a citação (ID 173965195).

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 181883584).

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação (ID 184134602). Arguiram preliminares de inépcia da inicial, carência de ação, impossibilidade jurídica do pedido e prescrição/decadência. No mérito, defenderam a regularidade da ação de usucapião, alegando que exercem posse mansa, pacífica e com animus domini há mais de 15 anos. Afirmaram que houve abandono do imóvel pela sede da igreja e que realizaram benfeitorias com recursos próprios e da comunidade local, ocorrendo a interversão da posse. Requereram a improcedência dos pedidos.

(...)A controvérsia central reside em aferir se a sentença proferida na Ação de Usucapião n.o 1001565-62.2020.8.11.0013 padece de vício transrescisório decorrente da ausência de citação de litisconsorte passivo necessário (a autora), o que depende da qualificação jurídica da relação dos requeridos com o imóvel: se exerciam posse autônoma com animus domini ou mera detenção em nome da igreja autora.

A Querela Nullitatis Insanabilis é medida excepcional, admissível para declarar a inexistência ou nulidade absoluta de sentença proferida em processo onde faltou a citação de parte que obrigatoriamente deveria integrar a lide. No caso de usucapião, é indispensável a citação daquele que figura como proprietário registral e, também, daquele que exerce a posse ou detenha interesse jurídico direto incompatível com a pretensão aquisitiva, sob pena de nulidade absoluta.

Da análise detida do conjunto probatório, conclui-se que assiste razão à parte autora.

A prova documental demonstra, de forma inequívoca, que a instituição religiosa autora mantinha vínculo formal e público com o imóvel durante todo o período aquisitivo alegado na usucapião. As faturas de energia elétrica acostadas ao ID 172627714 comprovam que a unidade consumidora do imóvel permaneceu registrada em nome da "IGREJA MISSIONÁRIA ENCONTRO COM DEUS" de 30/12/1996 até 21/10/2022. A manutenção da titularidade das contas de consumo em nome da instituição por mais de duas décadas é incompatível com a tese de abandono ou de posse exclusiva e soberana dos réus contra a igreja.

Ademais, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, fulmina a tese de defesa e revela a natureza precária da ocupação dos réus.

Em seu depoimento pessoal, o requerido
JOZUÉ MARCOS DE ARAÚJO
confessou expressamente a relação de subordinação que deu origem à sua entrada no imóvel:

(...) Tal confissão enquadra-se perfeitamente na hipótese do art. 1.198 do Código Civil: "Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário."

Os requeridos, na qualidade de pastores (prepostos religiosos), exerciam a detenção do templo e da casa pastoral em nome da instituição autora. A detenção, por sua natureza precária, não induz posse ad usucapionem, salvo se houvesse prova robusta da interversio possessionis (mudança do caráter da posse), o que não ocorreu. O simples fato de o requerido ter realizado benfeitorias ou mudado a titularidade da água em período recente não altera a origem da posse, que se manteve vinculada à função pastoral até o momento em que decidiram, unilateralmente e sem notificar a autora, ajuizar a usucapião.

O próprio requerido Jozué confirmou em juízo que "não informou no processo de usucapião que o imóvel era vinculado à igreja" e que "mudou o nome da igreja depois que ganhou a ação de usucapião". Essa conduta evidencia a má-fé processual na ação originária, pois ocultou do Juízo a existência da real possuidora (a Igreja Matriz/Sede), impedindo a citação de quem teria legítimo interesse em contestar o feito.

As testemunhas ouvidas corroboram esse cenário.
Theodolino Martins Mundim Neto
, vizinho do imóvel, afirmou que "todos sabem que o Sr. Jozué é da igreja" e “as pessoas falavam que era do pastor porque ele estava no cargo da direção da igreja”, indicando que a posse era exercida em razão da função religiosa, e não a título pessoal desvinculado da instituição, apesar de crer que o dono era o réu.

Do mesmo modo,
João Batista Oliveira da Paixão
, antigo tesoureiro, confirmou que o terreno foi adquirido pela igreja com doações de fiéis em 1996 e que a falta de registro se deu por confiança nos pastores que lá residiam.

Portanto, restou comprovado que os requeridos eram meros detentores (fâmulos da posse) e que a autora, IGREJA MISSIONÁRIA ENCONTRO COM DEUS, era a possuidora de fato e de direito. Sendo a possuidora e titular de direitos sobre o imóvel, a autora era litisconsorte passiva necessária na Ação de Usucapião n.o 1001565-62.2020.8.11.0013.

A ausência de citação da autora na ação de usucapião constitui vício insanável que contamina a validade do processo desde a origem, tornando nula a sentença proferida, independentemente do trânsito em julgado formal. Não se operou a coisa julgada material oponível à autora, pois esta não integrou a relação processual.

Nesse sentido, impõe-se a procedência da ação para declarar a nulidade da sentença de usucapião e determinar o cancelamento do registro imobiliário dela decorrente, retornando as partes ao status quo ante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
IGREJA MISSIONÁRIA ENCONTRO COM DEUS - IMED
em face de
JOZUÉ MARCOS DE ARAÚJO
e
MÁRCIA MACHADO MARIANO
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR A NULIDADE
da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião n.o 1001565-62.2020.8.11.0013, bem como de todos os atos processuais subsequentes à citação naquele feito, por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário;

b) DETERMINAR O CANCELAMENTO
da Matrícula n.o 33.913 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, bem como do registro R-1/33.913 (Usucapião), restabelecendo-se a vigência e eficácia da matrícula anterior (n.o 1.028), se esta não houver sido encerrada por outro motivo que não a abertura da nova matrícula ora anulada.(...)”. (ID. 338506413)

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da natureza da posse exercida pelos recorrentes.

Pois bem.

O conjunto probatório revela, com clareza, que os recorrentes exerciam a posse do imóvel exclusivamente em razão do vínculo religioso mantido com a Igreja autora, na condição de pastores e prepostos, não havendo prova idônea de rompimento institucional apto a caracterizar a alegada interversão da posse.

Ao contrário do que sustentam, não se comprovou qualquer ato inequívoco de oposição à posse da Igreja, tampouco demonstração de que passaram a exercer a posse com
animus domini,
de forma autônoma e desvinculada da instituição religiosa.

A prova oral colhida em juízo, corretamente valorada pelo magistrado singular, confirma que
a ocupação do imóvel sempre esteve atrelada ao exercício da função pastoral,
sendo pública e notória a vinculação do bem à Igreja autora.

Outrossim, a prova documental reforça de maneira inequívoca a inexistência de abandono do imóvel ou de exercício de posse exclusiva pelos apelantes. Consoante se extrai das faturas de energia elétrica juntadas ao ID. 338505382, a unidade consumidora do imóvel permaneceu registrada em nome da “IGREJA MISSIONÁRIA ENCONTRO COM DEUS” no período de 30/12/1996 a 21/10/2022.

O simples fato de realização de benfeitorias ou alteração recente de titularidade de contas de consumo, por si só, não é suficiente para descaracterizar a detenção precária nem para evidenciar a interversão da posse, sobretudo quando inexistente qualquer manifestação expressa ou inequívoca de ruptura do vínculo.

Nesse contexto, os apelantes não lograram comprovar a
interversio possessionis,
permanecendo na condição de meros detentores, nos exatos termos do art. 1198 do Código Civil, o que afasta a alegação de posse
ad usucapionem
e reforça a nulidade da sentença originária de usucapião, proferida sem a participação de quem efetivamente exercia a posse do imóvel.

Sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE –
AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DE FUNCIONÁRIO DA FAZENDA QUE NÃO DETINHA A POSSE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 1.198 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse deve o autor comprovar, a fim de obter o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente. II - Inobstante a argumentação veiculada, os documentos acostados aos autos dão conta de que o agravante adquiriu a área litigiosa por força de um contrato de prestação de serviços advocatícios prestados ao do Sr. Izael Aparecido dos Santos, que
era um mero funcionário do antigo proprietário da fazenda,
o Sr. Nailor Antônio Marchezan.
III - Ex vi do disposto no art. 1.198 do Código Civil, a situação retratada nos autos não induz posse, mas mera detenção e, por óbvio, não se transfere posse que não se detém.
(TJ-MT 10132039720218110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021) (g. n.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL E EXTRAORDINÁRIA.
OCUPAÇÃO DECORRENTE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DONO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)II. RAZÕES DE DECIDIR 3
) A ocupação de imóvel por empregado, por liberalidade do empregador e em razão do vínculo de trabalho, qualifica-se como mera detenção (fâmulo da posse), nos termos do art. 1.198 do Código Civil, e não como posse, pois ausente o animus domini (ânimo de dono) . A relação de dependência e subordinação inerente ao contrato de trabalho obsta a configuração da posse qualificada necessária para a usucapião
. 4) A continuidade da ocupação pelos herdeiros do empregado, sem prova de um ato inequívoco de inversão do caráter da posse (interversão da posse), mantém a natureza precária original. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse para fins de usucapião, conforme o art. 1 .208 do Código Civil. A existência de vínculo empregatício dos próprios herdeiros com o proprietário, comprovada nos autos, corrobora a perpetuidade da relação de detenção. 5) O princípio da função social da propriedade, embora de envergadura constitucional, não tem o condão de, isoladamente, converter a detenção em posse ad usucapionem, sendo indispensável a comprovação do requisito subjetivo do ânimo de dono, o qual não se presume e deve ser cabalmente demonstrado pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. (...)”(TJ-AL - Apelação Cível: 07011129420198020056 Coruripe, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 01/10/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2025) (g. n.)

Não bastasse, restou evidenciada conduta incompatível com a boa-fé processual, uma vez que os recorrentes omitiram do Juízo da usucapião a existência da posse exercida pela Igreja, induzindo-o a erro quanto à realidade fática, circunstância que, por si só, impede a convalidação do julgado.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOZUÉ MARCOS DE ARAÚJO e MÁRCIA MACHADO MARIANO.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026